Tribunal: TCU
Processo: 024.852/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Levantamento sobre o impacto dos jogos de apostas on-line na saúde mental da população, tendo como escopo as ações do Ministério da Saúde voltadas à prevenção e ao cuidado de pacientes envolvidos em jogo patológico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento sobre o impacto dos jogos de apostas on-line na saúde mental da população, tendo como escopo as ações do Ministério da Saúde voltadas à prevenção e ao cuidado com pacientes envolvidos em jogo problemático, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sigilo dos presentes autos, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Resolução-TCU 249/2012; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Controladoria-Geral da União, à Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets , do Senado Federal, ao Ministério da Saúde e, por intermédio da Secretaria-Geral de Controle Externo, às unidades especializadas deste Tribunal responsáveis por ações de controle envolvendo o tema; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.